Tribunal: TJMT
Processo: 1016935-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016935-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), JOAO GUSTAVO BATISTA CORREA - CPF: 603.993.251-15 (AGRAVADO), VEGRANDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 00.889.654/0002-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.844.555/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), JACKSON WAKZEMY RIKBAKTA - CPF: 057.122.431-80 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), NATHALIA BELTRAO DE ARAUJO - CPF: 046.451.911-01 (ADVOGADO), ANGELA THAINARA DE JESUS LOPES - CPF: 046.998.921-16 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VÍCIOS GRAVES EM BEM ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE CONTRACAUTELA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Banco CNH Industrial Capital S/A contra decisão que suspendeu a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas de contrato de financiamento de trator, em razão de vícios graves no bem adquirido, sem imposição de depósito judicial como contracautela.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão das obrigações contratuais, sem a exigência de depósito judicial das parcelas vencidas ou incontroversas, é medida adequada diante da demonstração de vícios graves no bem financiado, considerando-se a suficiência da alienação fiduciária e a vulnerabilidade do consumidor.

III. Razões de decidir

3. O art. 300, § 1o, do CPC faculta ao juiz exigir ou dispensar a contracautela, a depender das circunstâncias do caso concreto, especialmente diante da hipossuficiência econômica do consumidor e da existência de garantia real sobre o bem.

4. O agravante, enquanto instituição financeira ligada à cadeia de fornecimento
, assume
a responsabilidade solidária perante o consumidor, sendo irrelevante eventual ausência de comunicação formal dos vícios.

5. A documentação apresentada demonstra, com verossimilhança, a persistência dos vícios e a inutilização do bem essencial à atividade do agravado, configurando perigo de dano de difícil reparação e justificando a medida deferida.

6. A exigência de depósito judicial seria desproporcional e inócua, pois a alienação fiduciária já garante o crédito do agravante e, em caso de improcedência da demanda principal, as obrigações poderão ser restabelecidas integralmente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. É legítima a suspensão da exigibilidade das parcelas de financiamento de bem móvel garantido por alienação fiduciária, diante de vícios graves comprovados, sem imposição de depósito judicial, quando presentes a vulnerabilidade do consumidor e a suficiência da garantia real já constituída.
2
. A responsabilidade solidária do agente financeiro vinculado à cadeia de fornecimento autoriza a concessão de tutela provisória para estancar prejuízos ao consumidor, ainda que não tenha havido comunicação fo
rmal dos vícios ao financiador.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII;
CDC, arts
.
7o, parágrafo
único, 18, 25, § 1o, 54-F; CPC, art. 300, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.061.530/RS (Tema 31); TJMT, N.U 1025717-48.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03/03/2023; TJPR, AI 0011670-43.2025.8.16.0000, Rel.
Desa
. Denise
Kruger
Pereira, j. 16/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A
contra a decisão proferida pelo Dr. Rafael
Siman
Carvalho, Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Pedido de Restituição dos Valores Pagos e Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1001421-36.2025.8.11.0006, ajuizada por
JOÃO GUSTAVO BATISTA CORREA
, deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada na exordial para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato de financiamento, bem como os atos executórios daí decorrentes,
sob fundamento
de que o bem financiado (um trator
New
Holland
T8 325
) apresentaria vícios que comprometem sua funcionalidade (ID. 187951874 e ID. 193092560, na origem).

Em suas razões recursais (ID. 289012378), o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida incorre em manifesta ilegalidade, porquanto determinou a suspensão da exigibilidade contratual sem a imposição de qualquer contracautela, especialmente o depósito das parcelas vencidas ou mesmo da parte incontroversa da dívida, contrariando o entendimento consolidado no
REsp
1.061.530/RS (Tema 31/STJ), além de se apoiar em documentação unilateral e desprovida de força probante idônea.

Argumenta, ainda, que a parte agravada atua com comportamento contraditório ao alegar a inoperância do trator nesta ação, ao passo que declarou a essencialidade do mesmo bem em processo de recuperação judicial, o que caracteriza
venire
contra
factum

proprium
, pugnando, assim, pelo deferimento da antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, restabelecendo-se a exigibilidade das parcelas do contrato de financiamento.

No mérito,
requer a reforma da decisão agravada, sustentando que a suspensão das parcelas sem caução afronta o Tema 31 do STJ, que há
venire
contra
factum

proprium
entre a alegada inutilidade do trator e sua essencialidade em recuperação judicial, e que não se verificam
fumus boni iuris
nem
periculum in mora
, pois a tutela se apoia em ordens de serviço unilaterais e o Banco, mero financiador, não responde pelos vícios do bem.

O pedido
de
atribuição de efeito suspensivo
foi
por mim in
deferido
no
ID
.

289837350
.

O
A
gravado apresentou contrarrazões no ID. 295361374, defendendo a correção da decisão atacada ao suspender a exigibilidade das parcelas do financiamento sem impor o depósito judicial, pois restou comprovada a existência de vícios graves no trator, circunstância que inviabilizou o uso do bem e gerou s
ignificativos prejuízos.

Refuta, também,
a tese de que a suspensão deveria estar
condicionada à contracautela,
defendendo
que tal medida não se justifica no caso concreto e que o
Banco agravante
já se encontra garan
tido pela alienação fiduciária, p
ugna
ndo
, ao final, pelo desprovimento do recurso,
sustentando
que a concessão da liminar visou evitar a asfixia financeira diante da impossibilidade de uso do bem e da continuidade das cobranças
.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 289193899).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o
BANCO CNH
a reforma da decisão agravada para
restabelecer a exigibilidade das parcelas do contrato de financiamento, sob o argumento de que
o Juízo
a quo

contrariou precedentes vinculantes ao não condicionar a suspensão do débito ao depósito judicial das parcelas, além de
se

fundamentar em elementos probatórios unilaterais e contrariar a boa-fé objetiva, notadamente diante do alegado
comportamento contraditório do A
gravado.

Do cotejo dos auto
s
,
contudo,
constato que

o recurso
não
comporta provimento
.

Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada (após o acolhimento dos embargos de declaração), no que pertine:

“
(...) Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (EMERGENTES E LUCROS CESSANTES) E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA INALDITA ALTERA PARS ajuizada por JOÃO GUSTAVO BATISTA CORRÊA em face de VEGRANDE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA e outros.

Alega a parte autora que exerce a atividade de produtor rural e, para viabilizar suas operações agrícolas, adquiriu, em quinze de agosto de dois mil e vinte e três (15/08/2023), um trator agrícola de rodas, Marca New
Holland
, Modelo T8 325, perante a primeira requerida, VEGRANDE
MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA., pelo valor de um milhão quinhentos e trinta e três mil reais (R$ 1.533.000,00).

Para tanto, efetuou o pagamento de entrada no montante de duzentos e vinte e nove mil novecentos e cinquenta reais (R$ 229.950,00) e financiou o valor remanescente, correspondente a um milhão trezentos e três mil cinquenta reais (R$ 1.303.050,00), por meio da Cédula de Crédito Bancário (CCB 2255764), firmada junto ao BANCO CNH CAPITAL INDUSTRIAL S.A., a ser quitada em sete (07) parcelas anuais. Além disso, para garantir a proteção do bem, contratou seguro junto à
Sompo
Seguros, assumindo o pagamento de parcelas mensais no valor de dois mil oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e três centavos (R$ 2.883,43).

Sustenta, entretanto, que apesar de se tratar de um equipamento novo e de alto valor, o maquinário apresentou diversos vícios ocultos logo nos primeiros dias de uso, comprometendo gravemente sua funcionalidade. Alega que, em menos de uma (01) semana de funcionamento, surgiram falhas, como vazamentos e paradas repentinas, exigindo sucessivas trocas de peças e revisões. Contudo, mesmo após diversas intervenções técnicas, os problemas persistiram, tornando o trator inoperante e inviabilizando suas atividades produtivas.

Relata, ainda, que em três de outubro de dois mil e vinte e quatro (03/10/2024), durante a compactação de silagem, o trator sofreu um incêndio, que comprometeu sua estrutura dianteira e ampliou os prejuízos suportados pelo autor. Alega que acionou a seguradora, que autorizou o conserto, mas, até o momento, o reparo não foi concluído, deixando o autor sem o bem há mais de quatro (04) meses. Paralelamente, afirma que continua sendo cobrado pelo financiamento do maquinário, sem, no entanto, poder utilizá-lo, acumulando perdas financeiras significativas.

Dessa forma, sustenta que sofreu prejuízos expressivos, tanto pela necessidade de arcar com consertos que não solucionaram os problemas, quanto pela obrigação de locar novos equipamentos para dar continuidade às suas atividades. Alega, também, que a ausência do maquinário lhe causou uma perda financeira de duzentos e trinta e seis mil quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos (R$ 236.435,92), conforme cálculo pericial.

Diante dos fatos, requer a rescisão do contrato, o ressarcimento integral dos valores pagos, a indenização por danos morais e materiais e, ainda, a concessão de tutela de urgência para suspender as cobranças do financiamento até o desfecho da ação.

Assim, após exposição dos fatos e fundamentar seu pedido, postula pelo deferimento da tutela de urgência nos seguintes termos: “A concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, determinando-se a suspensão dos atos de cobrança das parcelas vencidas e vincendas e os consequentes atos executórios do contrato de financiamento firmado entre o autor e a 3a requerida, até a decisão final da presente ação,
sob pena
de cominação de multa diária, em valor não inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais)”.

Determinada a emenda nos
IDs
184925249 e 186229142, esta foi
cumprida no ID 187394677 e seguintes
."

Vieram os autos conclusos.

É o que pertine relatar, fundamento e Decido.

Sem delongas, entendo que é caso de deferimento da liminar, pelos fatos e fundamentos a seguir descritos:

No tocante à concessão da tutela de urgência, prescreve o artigo 300 do Código de Processo Civil - CPC: (...
)

Destarte, a concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a reversibilidade da medida.

Quanto à probabilidade do direito, verifica-se através dos documentos juntados aos autos anexos à inicial, que
o requerente adquiriu maquinário novo, de alto valor, com o fito do exercício de atividades laborativas agrícolas, cujo financiamento ocorreu através de instituição financeira vinculada ao fabricante
, com recursos originários “de repasses do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e/ou da Agência Especial de Financiamento Industrial”, veículo dado em garantia por alienação fiduciária. (ids. 184482828, 184482826, e anexos),
todavia, o veículo apresentou vários vícios/defeitos e teve que ser levado várias vezes para manutenções corretivas
(ids. 184484085 e anexos).

Outrossim
, quanto ao “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, infere-se através dos documentos anexos à inicial (ids. 184485147, 184485155, 184485159 e
ss
) que
o veículo encontra-se sinistrado, pendente de conserto e impróprio para a finalidade que foi adquirido
, que é a atividade empresarial agrícola, bem como continuam vigentes as cobranças das parcelas do financiamento do bem, e, eventual delonga de tempo na espera do término do processo causará ao requerente um custo financeiro relevante sem obter a contrapartida de poder utilizar o maquinário
.

Por fim,
quanto à reversibilidade da medida, infere-se que a mesma pode ser facilmente
revertida a qualquer momento caso juntados
elementos informativos e probatórios que justifiquem a revogação da medida, bem como possivelmente poderá a instituição financeira requerida retomar as cobranças e demais atos executórios que entender de direito quando encerrar a vigência da medida provisória de urgência, caso a mesma não seja ratificada no julgamento de mérito
.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência do TJ/MT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM - VÍCIO DE FABRICAÇÃO EM VEÍCULO
0KM
- SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PARCELA VINCENDA DO FINANCIAMENTO - POSSIBILIDADE - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VINCULADA À MONTADORA - CADEIA DE CONSUMO - PARCELAS A SEREM ADIMPLIDAS ATRAVÉS DE DEPÓSITO JUDICIAL - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO Constatada a demonstração de coligação ou
acessoriedade
entre os contratos, de compra e venda e de financiamento de veículo, é possível a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de financiamento, pois, restou comprovado que a instituição financeira é vinculada diretamente à montadora, formando uma cadeia de consumo para a comercialização do bem. Por prudência, as parcelas vincendas a serem adimplidas pela agravante, deverão ser depositadas em juízo.

(N.U 1009999-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira
Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024
)

Destarte, tendo em vista
as provas de vários vícios/defeitos apresentados pelo veículo novo adquirido pelo requerente e a instituição financeira estando vinculada à montadora, entendo que o pedido de tutela provisória de urgência, para suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do financiamento, merece o deferimento
.

Nestes termos, DECIDO:

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

DEFIRO a concessão da tutela provisória de urgência, para a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do financiamento da Cédula de Crédito Bancária de id. 184482828
. (...)

Embargos de declaração:

Posto isto,
acolho os embargos declaratórios
interpostos, unicamente para ACRESCER na decisão de id. 187951874:

A Concessão da tutela provisória de urgência,
para a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas (e vincendas) e dos atos executórios alusivos ao financiamento da Cédula de Crédito Bancária
de id. 184482828. (
...)”
(ID. 187951874 e ID. 193092560, na origem) (
g.n
.)

Como visto, o recurso se cinge à verificação da correção da decisão que deferiu tutela de urgência para suspender parcelas de financiamento garantido por alienação fiduciária, sem exigir contracautela, em face de alegados vícios redibitórios em equipamento agrícola.

Pois bem.

A
nalisando
mais detidamente
os argumentos trazidos pelas partes em suas
raz
ões
, constato que
a decisão que
in
deferiu
a
atribuição de efeito suspensivo ao
recurs
o
deve ser mantida, pois, ao longo do processamento do recurso, não se verificou qualquer alteração substancial na situação fática ou jurídica capaz de modificar os fundamentos anteriormente expostos.

É que os
A
grava
ntes
não trouxe
ram
elementos capazes de
infirmar
a decisão agravada, de modo que permanecem inalterados os fundamentos
que ensejaram
o indeferimento do efeito suspensivo vindicado,
não havendo razões
que
sustent
em
a modificação
desse entendimento
.

A realidade dos autos, inclusive, demonstrou o oposto do que alega o Banco Agravante: o Agravado está privado do uso de um bem essencial à sua atividade econômica e, mesmo assim, permanece submetido à cobrança de parcelas vultosas, enquanto os vícios do trator persistem, de modo que o perigo de dano é evidente milita em favor da parte agravada.

Assim, a manutenção desse entendimento, agora em juízo exauriente, é imperativa para a segurança jurídica e a efetividade da tutela jurisdicional.

Explico.

Cediço que
o art. 300, §

1o, do CPC, que trata da caução, faculta ao juiz a sua exigência,
“
conforme o caso
”
, podendo, inclusive, dispensá-la se a parte economicamente hipossuficiente não p
uder oferecê-la, nos seguintes termos:

“Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,
conforme o caso
, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer,
podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la
. (
...)”

No presente caso, o juízo de origem ponderou que o Agravado, sendo produtor rural e estando privado do uso de seu principal meio de produção (o trator, que se encontra sinistrado e aguardando conserto), está em situação de vulnerabilidade
econômica.

Diante disso, a
imposição de um depósito de valores vultosos, correspondentes a parcelas de um bem de R$ 1.533.000,00 com
financiamento de R$ 1.303.050,00, comprometeria a efetividade da tutela e imporia um ônus desproporcional à parte mais fraca da relação contratual.

Ademais, como bem salientado nas contrarrazões, a exigência de caução é descabida, pois o Agravante já se encontra
supergarantido
pela própria aliena
ção fiduciária que onera o bem, de modo que e
xigir uma segunda garantia, em dinheiro, para além da garantia real já existente, é uma me
dida abusiva e desproporcional.

Logo, o
risco de dano ao Agravante é mínimo e plenamente reversível, uma vez que a suspensão não acarreta o cancelamento dos pagamentos, apenas os paralisa temporariamente, sendo que a obrigação retornará caso o direito não seja reconhecido ao final.

Assim, a
essência da tutela de urgência deferida
na decisão agravada
foi estancar a sangria financeira do Agravado.
Neste cenário, a
exigência de depósito judicial,
acabaria por
manter

o prejuízo financeiro, privando o Agravado não apenas do uso do bem, mas também do capital correspondente às parcelas, configurando uma punição dupla.

Cabe destacar também que
, no caso de rescisão contratual por vício do produto, a obrigação de pagar as parcelas é extinta
ex

tunc
, com o retorno
das partes ao estado anterior, razão pela qual e
xigir que o Agravado deposite valores para garantir uma obrigação que está fadada ao desaparecimento
se mostra
um contrassenso jurídico.

Em casos como tais, a jurisprudência deste Sodalício
e de outros
Tribunais Pátrios
tem se manifestado no sentido da possibilidade de suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de financiamento quando a instituição financeira é vinculada diretamente à montadora, formando uma cadeia de consumo
(art. 54-F, do Código de Defesa do Consumidor)
, e há demonstração de vícios no veículo que impedem seu uso, sem necessariamente exigir depósito judicial.

A propósito
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO
-
VÍCIOS NO CARRO NÃO SOLUCIONADOS

-
AUSÊNCIA DE INTERESSE NA MANUTENÇÃO DO PACTO
-
DIREITO DO CONSUMIDOR
-
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
-
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
-
PRESENÇA
-
DECISÃO MANTIDA
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrados que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, quais sejam, a evidencia da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil,
é possível o deferimento da liminar para a suspensão das obrigações contratuais por não subsistir interesse da parte autora na manutenção do contrato de compra e venda de veículo com vício oculto
.
”
(
TJMT.
N.U 1025717-48.2022.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges
,
4a
Câmara de Direito Privado,
j.
03/03/20
23,
DJe
03/03/2023
)
(
g.n
.)

No mesmo sentido:

“
EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DE FINANCIAMENTO DEVIDO A VÍCIOS OCULTOS EM VEÍCULO ADQUIRIDO.
POSSIBILIDADE
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 54-F DO CDC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I
.
CASO EM EXAME

1
. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos pagamentos de contrato de financiamento, em razão de vícios ocultos em veículo adquirido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.

Definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender os pagamentos de um contrato de financiamento em razão de vícios ocultos em veículo adquirido, considerando a relação entre o contrato de compra e o contrato de financiamento
. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A probabilidade do direito do requerente foi evidenciada por provas que indicam a existência de vícios no veículo logo após a compra
.
4.
O contrato de financiamento está
interligado ao contrato de compra e venda, permitindo ao consumidor alegar a exceção do contrato não cumprido contra a instituição financeira, ante o disposto no art. 54-F, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor
. 5
.
A continuidade dos pagamentos do financiamento pode causar prejuízo patrimonial ao agravante, comprometendo sua subsistência e
locomoção.IV
. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento provido para concessão da tutela de urgência, suspendendo a obrigatoriedade dos pagamento
s das parcelas do financiamento
.

Tese de julgamento:
A continuidade do pagamento de parcelas de financiamento de veículo, diante da constatação de vícios ocultos, pode ser contestada pelo consumidor, que tem o direito de pleitear a rescisão do contrato de compra e venda, com a consequente suspensão dos pagamentos, quando demonstrada a interdependência entre os contratos de compra e financiamento
, conforme o artigo 54-F do Código de Defesa do Consumidor.
(...)”
(TJPR
. AI n. 0011670-43.2025.8.16.0000,
Re
l.
Desa
.
Denise
Kruger
Pereira,
j.
16/06/2025,
p.
17/06/2025
)
(
g.n
.)

Cumpr
e destacar,
tamb
ém,
que a alegação do
Banco a
gravante
de que
o Agravado incorre em comportamento contraditório ao alegar a inoperância do trator nesta ação e sua essencialidade em processo de recuperação judicial
configura verdadeira
falácia argumentativa que não se sustenta.

Ora,
evidentemente
a essencialidade do bem para a atividade rural do Agravado é a premissa que torna sua inutilidade (causada pelos vícios) um evento
grave e juridicamente relevante, sendo certo que o
trator é o coração da operação produtiva do Agra
vado, e sua inoperância frustra
completamente a finalidade do contrato.

Ademais, é fundamental distinguir
semanticamente
a
“
essencialidade
”

do bem
para fins de recupe
ração judicial (
art. 49, § 3o
, da Lei 11.101/2005
) da
“essencialidade”
fática e individual no âmbito do Código de Defesa do Consumidor. A primeira visa proteger a atividade empresarial como um todo em face de credores,
no âmbito da recuperação judicial,
enquanto a segunda se refere à razão pela qual o consumidor adquiriu o produto e sua expectativa de uso.

De todo modo
, a classificação do bem em sede de recuperação judicial foi feita com base na realidade fát
ica daquele momento processual, enquanto que a
s sucessivas falhas e, principalmente, o princípio de incêndio (ocorrido em 03/10/2024, após a aquisição em 15/08/2023) representam um fato novo e superveniente, um agravamento que transformou um ativo produtivo em um amontoado d
e metal perigoso e imprestável.

Ou seja
,
em verdade não há contradição por parte do
Agravado, mas
sim uma reação
a
nova e grave realidade fática
trazida a juízo.

Portanto, com
base nos mesmos fundamentos da
decisão liminar,
não se trata propriamente de
venire
contra
factum

proprium
, mas de narrativa coerente com a pretensão deduzida na inicial: o autor precisa do equipamento para manter sua produção rural, mas está impossibilitado de utilizá-lo devido a vícios graves, o que justifica tanto o ajuizamento da ação de rescisão contratual quanto o pedido de tutela provisória, de modo que a alegada contradição entre os pedidos apontada pelo Agravante, a meu ver, se mostra inconsistente.

Quanto à
probabilidade do direito e a existência de perigo de dano,
o Agravante insiste que
os documentos apresentados são
“
unilaterais
”
e que o
Banco
não
teria sido
for
malmente comunicado dos vícios.

Tais argumentos, contudo, não prosperam.

As dezenas de ordens de serviço juntadas aos autos não foram produzidas
unilateralmente pelo Agravado, mas sim
emitidas pela própria rede de concessionárias autorizada pelo fabricante (
Vegrande
Máquinas Agrícolas
LTDA.), que faz parte da mesm
a
cadeia de consumo da qual o Agravante, enquanto banco vinculado a
o fabricante, também faz parte.

Em outras palavras, denota-se que c
ada ordem de serviço é, em si, uma confissão extrajudicial da existência do problema, e a repetição exaustiva delas documenta a persistência do vício e o frac
asso da cadeia em solucioná-lo, sendo
certo que, pa
ra a concessão de tutela de urgência, a lei exige apenas probabilidade do
direito, e a prova documental apresentada
atinge e ultrapassa este patamar, conferindo alta verossimilhança às alegações.

Desse modo, a
alegação de que a
Instituição Financeira
não foi comunicada dos vícios é fragilizada pelo princípio da responsabilidade solidária que rege as relações de consumo, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 7o, parágraf
o único, 18, caput, e 25, §1o).

O CDC permite que o consumidor direcione sua pretensão contra qualquer integrante da cadeia de fornecimento, e a comunicação entre os membros dessa cadeia é uma questão interna que não
pode ser oposta ao consumidor, uma vez que o
BANCO CNH
não é um mero agente financeiro
,
ele é uma peça estratégica na comercialização do produto, lucrando com a venda e assumindo o risco do negócio.

Quanto ao perigo de dano,
verifico que o mesmo
é concreto, iminente e de dif
ícil reparação para o Agravado.

Isso porque, c
omo produtor rural,
a parte
está privad
a
de seu principal meio de produção, o que significa a asfixia de sua atividade produtiva, com efeitos em cascata que podem comprometer contra
tos, safras e sua subsistência.

É que o

maquinário agrícola em questão se encontra
imobilizado nas dependências da assistência técnica da rede de fornecedores, permanecendo retido por um período muito superior ao prazo máximo de 30 dias estabelecido pelo art. 18, §1o, do CDC para o fornecedor sanar o vício, o que, por si só, já consolida o direito do Agravado à rescisão contratual e devolução dos valores.

Em contrapartida, o
“
dano
”
alegado pelo Agravante é puramente financeiro, totalmente reversível e, para uma instituição de seu porte, perfeitamente administrável. Se a demanda principal for julgada improcedente, o crédito do banco será integralmente restabelecido, acrescido de todos os
encargos contratuais e legais.

Assim sendo, n
ão há, para a
Instituição Financeira
, risco de dano irreparável. Esta assimetria de riscos foi corretamente percebida na decisão liminar
que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
, conclui
ndo
que o perigo de dano é evidente para o Agravado, e sua mitigação foi corretamente equilibrada pelo juízo de origem.

Por
outro lado
, tenho que a
medida concedida
na decisão agravada
(suspensão das cobranças) é facilmente reversível a qualquer momento, caso elementos informativos e probatórios futuros justifiquem
sua revogação, podendo Instituição Financeira agravante
retomar as cobranças e demais atos executórios caso a medida não seja rati
ficada no julgamento de mérito, o que
demonstra que a tutela concedida não compromete o resultado útil do processo para o Agravante, apenas reequilibra a relação processual enquanto o mérito da causa é discutido.

Diante disso
, tenho que
agiu acertadamente o Juízo
a quo
, ao suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato de financiamento sem condicionar tal medida a depósito judicial
prévio
,
pois a medida
se
mostrou adequada ao contexto dos autos, uma vez que restaram evidenciados vícios graves no bem adquirido, tornando-o inservível ao
A
gravado e gerando prejuízos consideráveis, circunstância que justifica a concessão da tutela de urgência para evitar agravamento do dano
.

Com tais considerações
,
a
manutenção
da decisão agravada
é medida que se impõe, prestigiando a j
urisprudência consolidada desta Corte
em situações análogas, bem como os princípios da pr
oporcionalidade e da proteção à parte agravada
, sobretudo diante da demonstração da
sua
vulnerabilidade
enquanto
consumidor
e da suficiência da garantia já constituída pela alienação fiduciária.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
pelo
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A
,
mantendo incólume a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025